Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-64.2020.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Interesse Particular
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. TAUBATÉ. Pretensão à licença para tratar de assuntos particulares. Possibilidade. Arts. 209, VI e 226, da LCM no 01/90, que exigem, à concessão, que tenha o servidor três anos de efetivo serviço, o que se verifica na hipótese. Indeferimento da administração pública que não revela suficiência em sua motivação frente à

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. TAUBATÉ. Pretensão à licença para tratar de assuntos particulares. Possibilidade. Arts. 209, VI e 226, da LCM no 01/90, que exigem, à concessão, que tenha o servidor três anos de efetivo serviço, o que se verifica na hipótese. Indeferimento da administração pública que não revela suficiência em sua motivação frente à necessidade do impetrante em tratar de sua própria saúde, tendo sido a ele, inclusive, recorrentemente concedido licença médica. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença que concedeu a segurança mantida. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.